Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012517-67.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRANEIDE SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 600.569.911-34 (RECORRIDO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do acórdão assim ementado:

“

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TERMO DE OCORRÊNCIA E REGISTRO FOTOGRÁFICO JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO (ART. 435, CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/10/2019, no valor de R$ 11.447,67 e afastou o pleito de condenação em danos morais.

2.Propósito recursal da reclamada: improcedência dos pedidos.

3.Preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Documentos constantes nos autos suficientes ao deslinde da presente demanda.

4.Juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção e registro fotográfico somente em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno. Inadmissibilidade.

5.Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, a fatura de recuperação de consumo originada de dito procedimento.

6.Ausência de demonstração da legalidade do débito.

7.Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.

8.Recursos conhecidos e desprovidos

9.Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

10.Condeno a parte reclamante e ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, § 3o, do CPC. E, ainda, condeno a parte reclamada ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator
”

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado a fim de que a verba sucumbencial recaia sobre o proveito econômico, uma vez que a sentença declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
, referente aos “valores R$ 9.630,57 (Nove Mil Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta e Sete Centavos), com vencimento em 30.10.2019 e outra no valor de R$ 1.817,10 (Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Dez Centavos), com vencimento em 30/10/2019, determinando a REVISÃO das mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura discutida.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte Embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

No presentes autos, entendo que não merece razão a parte embargante, uma vez que que em se tratando de honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta. Não havendo condenação, se tratando de provimento meramente declaratório, como é o caso dos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios tem como base de cálculo o valor da causa.

Nesse sentido, cito jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente declaratória. Honorários que devem ter como base de cálculo o valor da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração, No 71008126146, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Existente contradição na decisão embargada, que condenou o recorrente vencido (Detran) ao pagamento de honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, contudo, a decisão não era condenatória, mas tão somente declaratória. Honorários que devem ter como base de cálculo o valor da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, No 71008368201, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 30-05-2019)

In casu
, a condenação se restringiu a uma declaração de inexistência de débito, ou seja, não houve condenação em pecúnia, o que justifica a fixação dos honorários com base no valor da causa.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.

Portanto, devem os honorários advocatícios, diante de provimento que apenas declara a inexistência do débito, ser fixados com base no valor da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021